Tribunal: TJSP
Processo: 2173497-55.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL. O ATO APONTADO COMO COATOR OCORREU NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL DELEGADA PELO TRIBUNAL AD QUEM, NÃO SENDO POSSÍVEL SEU CONTROLE NA PRÓPRIA INSTÂNCIA EM QUE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL. O ATO APONTADO COMO COATOR OCORREU NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL DELEGADA PELO TRIBUNAL AD QUEM, NÃO SENDO POSSÍVEL SEU CONTROLE NA PRÓPRIA INSTÂNCIA EM QUE EXERCIDA TAL ATIVIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV DO CPC), COM CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM.